Tribunal: TJSP
Processo: 1013477-26.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Se a atividade profissional, mesmo com a constrição do veículo, pode continuar a ser exercida, incabível a alegação de impenhorabilidade por ser o bem necessário ou útil para o exercício da profissão. 2. Uma vez não demonstrado que a embargada deu causa à propositura dos embargos não deverá responder pelas custas do processo e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Se a atividade profissional, mesmo com a constrição do veículo, pode continuar a ser exercida, incabível a alegação de impenhorabilidade por ser o bem necessário ou útil para o exercício da profissão. 2. Uma vez não demonstrado que a embargada deu causa à propositura dos embargos não deverá responder pelas custas do processo e pelos honorários advocatícios da parte embargante. Sentença mantida. Recurso desprovido.